Tribunal: TJDFT
Processo: 0703305-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0703305-92.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX PINHEIRO MARACAIPE APELADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta por ALEX PINHEIRO MARACAIPE contra sentença do d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 49688940, p. 1/4), que rejeitou os embargos à monitória do apelante e julgou procedente o pedido inserido na exordial, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial. Em suas razões recursais (ID 49688943, p. 1/14), pugnou pela concessão da gratuidade de justiça nesta sede, após indeferimento pelo juízo a quo em sentença. Consabido que o benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo óbice que seja concedido em fase recursal (art. 99, caput, do Código de Processo Civil). Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no presente recurso de apelação e com esteio no art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante demonstrar documentalmente a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante a apresentação de extratos bancários, declarações de imposto de renda, faturas de cartão de crédito e outros elementos que reputar suficientes para evidenciar a sua atual condição financeira. Intime-se. Escoado o prazo assinalado, retornem-me imediatamente conclusos. Desembargador Maurício Silva Miranda Relator